Tribunal: STF
Processo: Rcl 40996
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. afirma haver o Superior Tribunal de Justiça, no agravo em recurso especial nº 1.411.833, usurpado a competência do Supremo.
    Narra ajuizada, contra o interessado, ação voltada à rescisão de compromisso de venda e compra de imóvel, com pedido de indenização. Acolhidos os pedidos e iniciada a execução, ressalta apresentados os cálculos. Sublinha a procedência de impugnação, no que permitida a retenção de 20% das parcelas pagas e assentada a devolução do valor remanescente. Interposto agravo de instrumento, foi desprovido. Com declaratórios não se alcançou êxito. Sobreveio recurso especial, inadmitido, mantendo-se a óptica em agravo. Diz do insucesso de novos declaratórios. Protocolado recurso extraordinário, teve a sequência indeferida, sendo desprovido agravo.
    Sustenta em jogo ausência de fundamentação no acórdão atacado mediante o recurso extraordinário, a revelar ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição de 1988. Destaca a ligação da controvérsia ao Tema nº 670 do repertório da repercussão geral. Frisa formalizados embargos de declaração, a evidenciar atendido o requisito do prequestionamento. Discorre sobre a matéria versada no conflito de interesses.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento impugnado e a remessa do caso ao Supremo.
    2. A análise das peças revela desprovido o agravo interno nos embargos declaratórios no agravo em recurso especial nº 1.411.833 considerado o não preenchimento de requisitos de admissibilidade. Confiram a ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ANÁLISE. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas, procedimento vedado em recurso especial diante do disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno não provido.
    A despeito das razões do recurso extraordinário, tem-se controvérsia versando o tema debatido no de nº 598.365/MG, relator ministro Carlos Ayres Britto. O Supremo concluiu inexistir repercussão maior, levando em conta a ausência de matéria constitucional, quando a questão diz respeito à adequação de recurso da competência de outro Tribunal, ante a regência legal dos pressupostos de admissibilidade, tal como ocorre na situação concreta.
    Atentem para a excepcionalidade da reclamação. Pressupõe usurpação da competência do Supremo, desrespeito a decisões que haja proferido ou inobservância de verbete de natureza vinculante. Não cabe utilizá-la como sucedâneo recursal.
    3. Nego-lhe seguimento. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator